Tribunal: TJBA
Processo: 8000324-44.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000324-44.2024.8.05.0082 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VALDOMIRO ROQUE DA PAIXAO SANTOS e outros Advogado(s): NEY COUTINHO DOS SANTOS, RITA DE CASSIA ALMEIDA AMORIM APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Excesso de execução, juros e seguro obrigatório. Parcial provimento. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por embargantes contra sentença da Vara de Relações de Consumo de Gandu que julgou improcedentes os embargos à execução relativos ao valor do débito, juros contratuais e seguro proteção financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o embargante demonstrou excesso de execução mediante demonstrativo discriminado e atualizado de valores exigíveis; (ii) a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva; (iii) a cobrança do seguro proteção financeira caracteriza venda casada. III. Razões de decidir 3. Sobre excesso de execução: ausência de demonstrativo discriminado e atualizado inviabiliza a análise, nos termos do art.525, §§4º e 5º, do CPC/2015. 4. Quanto aos juros: taxa remuneratória de 2,70% a.m. encontra-se dentro da média de mercado, não demonstrando abusividade, em consonância com jurisprudência do STJ e Informativo n.269. 5. No tocante ao seguro: cobrada obrigatoriamente com a operação de crédito, configurando venda casada vedada pelo art.39, I, CDC, o que impõe sua exclusão e restituição em forma simples. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e parcialmente provida para anular a cobrança do seguro proteção financeira, determinando restituição do valor pago, corrigido e com juros moratórios desde a citação; mantida a sentença quanto aos demais pontos. Tese de julgamento: “Nas relações de consumo, constitui venda casada a imposição de seguro ao consumidor na operação de crédito, o que autoriza a restituição simples do valor cobrado.” Dispositivo relevantes citados: CPC/2015, arts.525, §§4º e5º; CDC, art.39, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp1.061.530/RS (Informativo269); REsp1.639.259/SP (Tema972). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO, pelos motivos expostos no voto do Relator.